Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. MATÉRIA DEVOLVIDA. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito apurado em virtude da extinção do contrato temporário de trabalho, referente ao 13o salário pago em 2020 e 2021 e referente a horas não trabalhadas.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação com o objetivo de anular determinação administrativa de restituir ao Erário valores recebidos de boa-fé, em razão do caráter alimentar da verba recebida e de ter advindo de erro da Administração. Narrou ter firmado contrato temporário de trabalho com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal em 04/08/2020 e, após prorrogação, o contrato perdurou até 04/09/2021. Explicou ter sido surpreendido com cobrança por parte da Administração, do valor de R$ 5.306,34, referentes ao 13o salário, pago em 2020 e 2021, bem como a supostas horas não trabalhadas. No tocante a horas não trabalhadas, aduziu haver informação prestada pela supervisora, no sentido de ter havido erro em algumas folhas de ponto, dentre elas a do requerente. No que diz respeito ao 13o salário, sendo de responsabilidade do setor de pagamento, não agiu de má-fé ou colaborou com o erro. Pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao Erário do débito apurado em virtude da extinção do contrato temporário de trabalho.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48258196).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução ao Erário de verba alegadamente indevidamente recebida a título de 13o salário em contrato temporário e a salário do mês de setembro de 2021.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma ser aplicável ao caso o Tema 1009 do STJ, em razão de o processo ter sido ajuizado após 19/05/2021. Narrou que o requerente, no mês de setembro de 2021 recebeu integralmente seu salário, no entanto seu contrato findou-se em 04/09/2021, tendo trabalhado somente 3 dias, afastando-se a boa-fé no recebimento dos valores. Argumentou o recorrente que, tendo a parte autora recebido valores indevidamente, correta a postura do Poder Público em buscar o ressarcimento, sob pena de locupletamento indevido do servidor. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

6. O c. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21). Em relação aos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.

7. A respeito dos valores recebidos a título de 13o salário referente aos anos de 2020 e 2021, admite-se a boa-fé do servidor temporário, considerando terem sido pagos espontaneamente pela administração pública e de o servidor ter efetivamente laborado por um ano, após a prorrogação do contrato temporário (Ids. 48258163 e 48258164). A respeito dos valores pagos, eventual inadequação se cálculos decorreria de erro da Administração Pública, de difícil constatação pelo servidor.

8. No que diz respeito à devolução dos valores referentes a horas não trabalhadas referentes ao mês de setembro de 2021, consta da ficha financeira do servidor que não houve pagamento referente ao aludido mês (Id. 48258165). Neste sentido, a alegação de que o contrato se encerrou no dia 04/09/2021, tendo o recorrido recebido o salário integral referente a setembro de 2021, não encontra respaldo na prova documental produzida nos autos. O autor não recebeu valores correspondentes ao salário de setembro de 2021.

9. A prova documental produzida nos autos indica que parcela dos valores cobrados pela administração pública dizem respeito a banco de horas negativo, cujo passivo não foi claramente elucidado nos autos (Id. 48258183), tampouco constitui matéria devolvida no recurso em exame.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.